Tribunal: STF
Processo: AI 244655
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-11-16
Data de publicação: 1999-11-16

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE
DECIDIU QUESTÃO RELATIVA À CORREÇÃO MONETÁRIA E LIMITAÇÃO DE JUROS
COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL
PERTINENTE.
                 Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
 extraordinário ante
a manifesta falta de preqüestionamento dos temas constitucionais nele
 veiculados.
                 Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
                 Agravo regimental improvido.